Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702747-73.2020.8.07.0012 RECORRENTE: NILTON NELIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONUNCIA POR HOMICIDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE INSTAURACAO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NAO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de instauracão de incidente de sanidade mental não representa cerceamento de defesa quando não existirem elementos concretos que indiquem qualquer duvida sobre a capacidade de autodeterminacao do agente. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 149 do Código de Processo Penal e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, e que o indeferimento, no caso, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 149 do CPP. Com efeito, com lastro no conjunto ático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou a inexistência de elementos que indicassem qualquer dúvida acerca da capacidade de autodeterminação do recorrente, afastando, assim, a tese da imprescindibilidade do incidente de sanidade mental. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012